Tribunal: TJES
Processo: 0007875-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007875-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - Recurso conhecido e desprovido.

1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2020 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007875-77.2020.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença de fls. 64/65-verso, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com obrigação de fazer ajuizada por
MARCIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar nula a cobrança relacionada ao faturamento do “acúmulo de consumo” e “fuga de corrente”, relacionado as faturas dos meses de março e abril de 2020, devendo a requerida expedir novas faturas dos meses indicados, observando o consumo médio dos 12 meses anteriores a março de 2020.

Em suas razões recursais (fls. 68/74), a recorrente sustenta, em síntese, que (i) conforme análise do sistema BT ZERO, o medidor que atende a unidade consumidora do autor estava sem comunicação no HEMERA nos meses janeiro e fevereiro de 2020 e, assim, o faturamento ocorreu pela estimativa; (ii) no mês seguinte, em março de 2020, quando a comunicação se normalizou, foi faturado o acúmulo de consumo, de acordo com o artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, onde o acúmulo é dividido em complementares e parcelado sem juros, multa e correção monetária; (iii) em inspeção realizada na unidade no dia 02.04.2020, não foi identificado irregularidade no medidor, entretanto, foi detectada fuga de corrente na parte interna do imóvel, onde o autor foi orientado a contratar um eletricista particular para verificar suas instalações; e (iv) a parte autora não comprovou as suas alegações.

Contrarrazões apresentadas às fls. 83/85-verso.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos, em sua inicial, o autor afirma que houve excessivo aumento no consumo de energia elétrica em sua residência no mês de março de 2020, o que se revela desproporcional em relação ao histórico do consumo dos meses imediatamente anteriores e, assim, demonstra a irregularidade na prestação do serviço da parte requerida.

Segue narrando que compareceu à agência da concessionária ré para contestar as faturas, tendo uma equipe técnica comparecido em sua residência e afirmado que constatou irregularidade nos fios instalados, estando “frouxos”, o que faz com que não haja a distribuição correta de energia e, consequentemente, um valor condizente com a energia utilizada, contudo, a requerida continua cobrando os valores, com juros e correção.

Informou ainda que, após a requerida constatar irregularidades na fiação, ainda, assim, persistiu a cobrança dos valores desse período, junto com juros e os valores acumulados de três meses.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para a imediata suspensão das cobranças provenientes do TCD 8900446974 (instalação n.º 000052806) e o reestabelecimento do fornecimento de energia. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a tutela de urgência, a fim de “
determinar a suspensão das cobranças provenientes do TCD 8900446974 (instalação n.º 000052806) e o imediato reestabelecimento do fornecimento de energia, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, a ser revertida à autora, nos termos dos arts. 297, 497, 536 do CPC
”. Na mesma oportunidade, inverteu o ônus da prova, impondo à requerida o ônus de comprovar a regularidade do débito discutido nos autos.

Depois de apresentadas contestação e réplica, as partes informaram o desinteresse na produção de outras provas.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou procedente a demanda, nos moldes outrora delineados.

Em suas razões de decidir, o julgador
a quo
assentou que
“
d
iferentemente do alegado pela ré de que possivelmente está havendo fuga de corrente/energia na residência da autora pela falta de manutenção de sua rede interna, as contas subsequentes às excessivas apresentam o consumo normal médio da autora, fato este que colide diretamente com referida alegação
”
. Além disso, asseverou que
“
em face da verossimilhança das alegações do consumidor, era incumbência da requerida o ônus probante. Nesse sentido, manteve-se inerte, sendo imperioso declarar a nulidade da cobrança descrita nos autos relacionadas ao ‘faturamento do acúmulo de consumo’ e ‘fuga de corrente’, considerando as faturas dos meses de março e abril de 2020, devendo ser reduzida a cobrança para o consumo médio dos últimos 12 meses do referido período (período anterior a março de 2020), evitando-se enriquecimento sem causa, eis que o serviço foi prestado”.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que as faturas de energia elétrica nos meses de março e abril de 2020 apresentaram consumo completamente díspares dos meses anteriores e mesmo posteriores, perfazendo um consumo, no mês de março, quase 10 (dez) vezes maior do que a média. Em contrapartida, a concessionária sustenta a regularidade da medição e que problemas nas instalações internas são de responsabilidade do usuário.

Dito isso, cumpre mencionar que, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Por outro giro, a hipossuficiência previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Neste diapasão, afigura-se escorreita, no caso em tela, a decisão de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica possui amplo conhecimento de dados específicos sobre o serviço prestado, ou seja, as informações técnicas suficientes para comprovar que o valor medido reflete corretamente o quantitativo de energia consumido.

Assim, deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2020 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

Frise-se que as alegações da concessionária acerca da possibilidade de existência de problemas nas instalações internas do consumidor não possuí qualquer verossimilhança, notadamente diante da considerável alteração da média de consumo nos meses de março e abril de 2020, cabendo mencionar que inspeções unilaterais realizadas pela concessionária, atestando regularidade da medição não gozam de presunção de veracidade.

Inclusive, na hipótese vertente, a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da controvérsia e para comprovação do correto consumo faturado, contudo, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a concessionária não demostrou interesse na realização da perícia.

Assim, de um exame detido do acervo probatório, não se vislumbra nenhuma justificativa para um descompasso tão grande entre as cobranças dos meses de março e abril de 2020 com os demais meses, a revelar, portanto, que o excesso cobrado não pode ser exigido do consumidor.

Com efeito, agiu com acerto o nobre julgador da instância primeva ao declarar nula a cobrança das referidas faturas e determinar que sejam expedidas outras novas com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores a março de 2020.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMO FATURADO EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MOTIVO DO AUMENTO DO CONSUMO
. I. Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe à parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. II.
De acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cabe à concessionária a obrigação de demonstrar a regularidade da mediação de consumo, assim como da respectiva cobrança. III. Nos termos do art. 115, inciso II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, evidenciado a incorreção do valor faturado, o débito do consumidor deve ser recalculado com base na média de consumo de energia dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores à cobrança irregular
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJGO; AC 5181668-08.2019.8.09.0006; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Amélia Martins de Araújo; Julg. 17/03/2022; DJEGO 21/03/2022; Pág. 186)

________________

EMENTA:
CONSUMIDOR -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AMPLA – COBRANÇA EXCESSIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – REFATURAMENTO DAS CONTAS EM EXCESSO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR. A parte ré se caracteriza como uma prestadora de serviços, e como tal, se obriga a prestá-los de forma adequada e eficiente, de sorte a não causar qualquer tipo de dano ao consumidor, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos que venha a causar
. Na hipótese em exame, a despeito da inversão do ônus probatório, não houve produção de prova pericial. Da análise do acervo probatório permite, pois, constatar a verossimilhança das alegações autorais. Neste diapasão, a concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, limitando-se a sustentar a correção dos valores cobrados. Refaturamento das contas levando-se em conta a média anterior ao período questionado. Suspensão do serviço na unidade consumidora, gerando dever de indenizar. Dano moral configurado
. Provimento do recurso.

(
TJ-RJ
, Apelação Cível nº 0043724-30.2016.8.19.0021, Relator: Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018).

_____________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
Fornecimento de energia elétrica. Consumo excessivo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Consumidor informa que foram emitidas faturas de consumo de forma irregular. Apelado que demonstra que as faturas trazem cobrança, em muito, superior a sua média de consumo. Ônus da prova da concessionária, uma vez que o magistrado determinou a inversão do ônus da prova regularmente no saneador e a concessionária afirmou inexistir provas a produzir. Consumidor que fez prova mínima, considerando que as faturas emitidas confirmam média de consumo inferior aquela cobrada. Refaturamento impositivo. Dano moral caracterizado
. (..) (TJRJ; APL 0035411-63.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 30/07/2020; Pág. 436)

_____________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
Irregularidade no medidor. Refaturamento de contas de energia elétrica. Cobrança excessiva em desconformidade com média de consumo
. Sentença de parcial procedência. Irresignação da concessionária de energia elétrica. Prints de telas extraídas do sistema interno da ré inaptas a demonstrar a efetiva existência de fraude ou regularidade do medidor de energia elétrica, sobretudo em razão da sua forma unilateral de elaboração. Inversão do ônus da prova, tendo a ré anuído com aquelas acostadas aos autos e o autor se quedado inerte.
Prova pericial não realizada e necessária à comprovação da correção do consumo inquinado, sendo certo que incumbia à ré afastar a alegada irregularidade na medição do consumo de energia elétrica fornecida à vista do alegado na inicial, tendo o autor coligido aos autos o histórico do consumo dos meses anteriores àqueles ora inquinados, em média no patamar de 50 kwh, em oposição ao dos meses questionados, superiores a 300 kwh. Prova técnica não produzida e que traria proveito à concessionária ré.
Art. 373, inc. II, do CPC/15.dano moral evidenciado. (...) (TJRJ; APL 0008902-14.2018.8.19.0031; Maricá; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 14/04/2020; Pág. 460)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.